Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Número do processo: 0723122-68.2019.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em face de decisão desta Relatoria (id 19193035) que indeferiu seu pedido para ingresso no feito como amicus curiae. Na petição de id 20598247, aponta contradição no decisum por ter sido indeferida sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae em razão deste já ter sido incluído em pauta de julgamento, e, no entanto, no mesmo ato, deferiu-se o pedido do Ministério Público para retirar o feito da pauta virtual de julgamento para inclusão na pauta presencial. Requer, assim, sejam os embargos providos para sanar a contradição, admitindo-se o embargante no feito na qualidade de amicus curiae. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro qualquer vício a ser sanado pela via eleita, pois o fundamento principal do indeferimento baseou-se no entendimento da Excelsa Corte no sentido de que o marco temporal máximo para o ingresso do amicus curiae é a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Nesse sentido, citou-se: ACO 779 AgR-segundo,Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2017 PUBLIC 09-03-2017. No caso concreto, verifico que a ação declaratória foi liberada para pauta em 06/08/2020, conforme certidão de id 18423888, p. 1, ao passo que a petição para ingresso no feito como amicus curiae fora apresentada pelo ora embargante somente em 27/08/2020, conforme petição de id 19091485. Ademais, na decisão embargada deferiu-se o pedido do Ministério Púbico não propriamente de retirada do processo de pauta, mas a migração do feito da pauta virtual de julgamento para inclusão em pauta de julgamento presencial por videoconferência, possibilitando-se a sustentação oral pleiteada pelo órgão. Não há, portanto, contradição a ser sanada. Assim, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento. Prossiga-se para julgamento, conforme já pautado (id 20407569, p. 1). Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator